Tribunal: TJES
Processo: 5020061-18.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020061-18.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: ERICK DOS SANTOS FERREIRA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5020061-18.2022.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
BANCO C6 S.A.

RECORRIDO:
ERICK DOS SANTOS FERREIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. SUSPEITA DE FRAUDE. BLOQUEIO DE VALORES DA CONTA DO AUTOR. MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO (MED). RESOLUÇÃO N. 103/2021 DO BACEN. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVA AUTORIZAÇÃO EXPRESSA, TAMPOUCO INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO PERTINENTE E DEVIDA NOTIFICAÇÃO AO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou à restituição do montante constrito de R$ 650,00, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de compensação por danos morais. Sem contrarrazões pelo Requerente, ora Recorrido.

(2). Em apertada síntese, afirma o Recorrido que, em 25/04/2022, teve bloqueada indevidamente a importância de R$ 650,00 de sua conta mantida junto ao Recorrente. Por sua vez, o Recorrente aduz que recebeu uma denúncia de fraude quanto valores recebidos na conta do consumidor, registrada via Mecanismo Especial de Devolução (MED) do Banco Central, sendo apurado e julgado procedente o pedido, com restituição à vítima da importância de R$ 650,00.

(3). Em primeiro lugar, importante esclarecer no que consiste o referido procedimento (MED), regulado pela Resolução nº 103/2021 do BACEN, que assim o descreve
in verbis
: “
Art. 41-B. O Mecanismo Especial de Devolução é o conjunto de regras e de procedimentos operacionais destinado a viabilizar a devolução de um Pix nos casos em que exista fundada suspeita do uso do arranjo para a prática de fraude e naqueles em que se verifique falha operacional no sistema de tecnologia da informação de qualquer dos participantes envolvidos na transação.
”.

(4). Quanto às etapas atinentes ao supracitado procedimento, nota-se que a normativa determina, de modo expresso, que: i) as devoluções realizadas no âmbito do Mecanismo Especial de Devolução
dependem de prévia e expressa autorização do usuário recebedor

que contemple, inclusive, a possibilidade de bloqueio dos recursos mantidos na conta transacional
, em uma ou mais parcelas, até o atingimento do valor total da transação (art. 41-C, § 1º, Res. 103/2021 do BACEN); ii) as devoluções decorrentes de fundada suspeita de fraude
são condicionadas à abertura e à conclusão, com a aceitação do participante prestador de serviço de pagamento do usuário recebedor, do procedimento de notificação de infração relativo à transação a ser devolvida
(art. 41-D, I, Res. 103/2021 do BACEN),
devendo o usuário recebedor dos recursos cuja devolução é pleiteada ser prontamente comunicado sobre a efetivação do bloqueio de recursos em sua conta
(art. 41-F, I, Res. 103/2021 do BACEN).

(5). A par das informações ora citadas, nota-se que, no caso concreto, o Recorrente não comprova a anuência prévia e expressa do consumidor quanto ao procedimento (destacando-se que, a cláusula contratual indicada – Cláusula 3, 3.3.3 – não serve a tal desiderato, sobretudo porque nem sequer comprovado que fora apresentada ao consumidor de forma clara e destacada, haja vista a ausência de apresentação do instrumento contratual firmado entre as partes), tampouco que o notificou acerca da denúncia recebida e da instauração do procedimento de averiguação respectivo. Ainda, não há sequer indicação de que o bloqueio impugnado na hipótese (e sua justificativa) foram informados ao Recorrido.

(6). Nesse contexto, em que pese a possibilidade em abstrato de que se procedesse à retenção dos valores a partir do procedimento previsto na Res. 103/2021 do BACEN, vê-se que o Recorrente não observou adequadamente os requisitos exigidos pela referida normativa a fim de concretizar a solicitação de retenção recebida, inclusive em patente ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa, razão pela qual corretamente considerada ilegal pelo Juízo
a quo
.

(7). Assim, dada a ilicitude do procedimento no caso concreto, entendo que não merece reparos a r. sentença, inclusive no que se refere no que se refere à compensação por danos morais comandada, tendo em vista que o montante arbitrado se encontra em adequada consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(8). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais (art. 55 da Lei nº 9.099/95), mas não ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista que parte
ex adversa
não foi assistida por advogado no curso do processo.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)